Tribunal: TJSP
Processo: 0001463-89.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001463-89.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante FLAVIO
BENEDITO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-89.2018.8.26.0472 -Voto no 35.354
2
APELAÇÃO no: 0001463-89.2018.8.26.0472 VOTO no 35.354
COMARCA: Porto Ferreira
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara
AÇÃO PENAL no: 0001463-89.2018.8.26.0472
APELANTE: FLAVIO BENEDITO DE OLIVEIRA
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
FLÁVIO BENEDITO DE OLIVEIRA foi condenado à
pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em
regime fechado, e 680 dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/06, negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela postulando absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28
da Lei no 11.343/06 ou, caso mantida a condenação por tráfico, a redução
das penas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Consta que no dia 13 de junho de 2018, por volta de
23h50min, na Rua João Simão, 490, na cidade de Porto Ferreira, FLAVIO
BENEDITO DE OLIVEIRA trazia consigo e tinha em depósito, para fins de
tráfico, 128 tubos plásticos contendo cocaína, pesando cerca de 231,0g; 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-89.2018.8.26.0472 -Voto no 35.354
3
pedras de crack, pesando 8,0 g; e 06 porções de maconha, pesando 11 g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como
ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado que, ao perceber a
presença dos policiais, fugiu e rapidamente entrou em um barraco.
Os policiais abordaram o réu e, em revista pessoal, com
ele encontraram 31 eppendorfs pequenos e outros 08 grandes com cocaína,
26 pedras de crack e 06 porções de maconha, guardadas em um estojo que
o acusado levava na cintura. Já em busca nas imediações do local, foram
apreendidos outros 89 eppendorfs contendo cocaína, idênticos àqueles
apreendidos com o réu.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, prova pericial e prova
oral coligida.
A autoria é certa, muito embora tenha o réu negado a
acusação, alegando que estava no local apenas para comprar droga para
seu próprio consumo e que os entorpecentes apreendidos não lhe
pertenciam.
Os policiais, sob o contraditório, confirmaram os fatos
descritos da denúncia. Disseram que estavam em patrulhamento pelo local
dos fatos, ponto conhecido pela venda de entorpecentes, quando avistaram
o acusado, que estava parado e que, ao visualizar a polícia, saiu correndo e
adentrou em um dos "barracos". Abordaram o réu e com ele encontraram
um estojo, que ele levava em sua cintura, contendo porções de crack,
cocaína e maconha. Em busca nas imediações do local, apreenderam
outras porções de cocaína, embaladas da mesma forma que aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-89.2018.8.26.0472 -Voto no 35.354
4
encontradas com o acusado.
A narrativa dos policiais afasta a inverossímil versão do
acusado de que estava no local dos fatos para adquirir entorpecentes para
uso pessoal e que as drogas apreendidas não lhe pertenciam. Parte da
droga foi localizada junto ao corpo do acusado, em um estojo que ele
carregava na cintura, e parte em local próximo de onde estava, mas com
embalagem semelhante àquelas.
A quantidade e variedade das drogas apreendidas,
somadas às demais circunstâncias do caso, à luz do art. 28 da Lei de
Drogas, impedem se fale em desclassificação, pois denotam a mercancia.
Provadas, pois, autoria e materialidade do crime de
tráfico, era de rigor a condenação.
A dosimetria penal não comporta reparos.
A pena base foi fixada em 1/6 acima do piso, tendo em
vista a quantidade e diversidade das drogas apreendidas crack, cocaína e
maconha bem como o maior potencial lesivo e destrutivo do crack, atento
o MM. Juiz ao que dispõe o art. 42 da Lei de Drogas.
Na segunda fase, a comprovada reincidência específica
do réu (fls. 135/136) ensejou o acréscimo de mais 1/6, resultando em 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
Não era mesmo o caso de aplicação do redutor do art.
33, §4o, da Lei de Drogas, pois o benefício é destinado somente àqueles que
conservam a primariedade.
Foi eleito o regime inicial fechado, que era de rigor, pois
sob o prisma da suficiência é o único compatível com o delito de tráfico de
entorpecentes, equiparado aos hediondos, que tantas mazelas sociais tem
proporcionado, tratando-se de crime que fomenta outras espécies de ilícitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-89.2018.8.26.0472 -Voto no 35.354
5
penais, provoca a degradação do indivíduo e da família brasileira, desvia a
juventude da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor bem comum,
tudo em troca de um único escopo, o lucro do traficante.
Quem promove este sistema e estimula a degradação
alheia, merece repreensão severa.
Não é caso de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum das penas e por ser
medida insuficiente no campo da repressão e prevenção do delito de tráfico
de entorpecentes.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora